Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-82.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - Queda de cabo elétrico na via pública, que acarretou a falta de energia na residência do autor - Pedido de indenização por danos morais acolhidos pela r. sentença - Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 - Recurso somente do autor, com pedido de majoração - Cabimento - O valor da indenização deve se ater à quantia que não enriquece nem avilta

Ementa:
INDENIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - Queda de cabo elétrico na via pública, que acarretou a falta de energia na residência do autor - Pedido de indenização por danos morais acolhidos pela r. sentença - Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 - Recurso somente do autor, com pedido de majoração - Cabimento - O valor da indenização deve se ater à quantia que não enriquece nem avilta quem recebe, mas que seja suficiente para reparar os danos morais causados e reprimir a ré da prática de novos atos - Condenação que, além de atenuar a dor sofrida pela vítima, também ostente função pedagógica, com a finalidade de evitar a repetição da conduta lesiva - No caso, considerando o caráter de essencialidade do serviço, vez que a energia elétrica destina-se a garantir as mínimas condições de subsistência, como higiene pessoal, conservação de alimentos e lazer, a quantia arbitrada não expressa o caráter punitivo necessário, ressaltando que o autor foi obrigado a ingressar com a presente ação, vez que não logrou êxito na solução administrativa - Majoração para R$ 5.000,00, adequada à reparação moral experimentada pelo autor - Precedentes jurisprudenciais - Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000047-82.2020.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RENÊ
DOS SANTOS FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
2
VOTO No 10971
Apelação n. 1000047-82.2020.8.26.0542
Origem: 2a Vara Judicial do Foro da Comarca de Santana do Parnaíba
Juiz: Dr. José Maria Alves de Aguiar Júnior
Apelante: RENÊ DOS SANTOS FERREIRA
Apelada: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO (nova denominação de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO)
INDENIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ENERGIA ELÉTRICA - Queda de cabo elétrico na via
pública, que acarretou a falta de energia na residência do
autor - Pedido de indenização por danos morais acolhidos
pela r. sentença - Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 -
Recurso somente do autor, com pedido de majoração -
Cabimento - O valor da indenização deve se ater à quantia
que não enriquece nem avilta quem recebe, mas que seja
suficiente para reparar os danos morais causados e reprimir
a ré da prática de novos atos - Condenação que, além de
atenuar a dor sofrida pela vítima, também ostente função
pedagógica, com a finalidade de evitar a repetição da
conduta lesiva - No caso, considerando o caráter de
essencialidade do serviço, vez que a energia elétrica destina-
se a garantir as mínimas condições de subsistência, como
higiene pessoal, conservação de alimentos e lazer, a quantia
arbitrada não expressa o caráter punitivo necessário,
ressaltando que o autor foi obrigado a ingressar com a
presente ação, vez que não logrou êxito na solução
administrativa - Majoração para R$ 5.000,00, adequada à
reparação moral experimentada pelo autor - Precedentes
jurisprudenciais - Sentença reformada para majorar a
indenização
por
danos
morais
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por RENÊ DOS SANTOS
FERREIRA em face de ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO (nova denominação de
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO),
objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente no
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, além
da indenização por danos morais.
O pedido de tutela provisória foi indeferido (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
3
Em emenda à inicial, antes da citação da ré, o autor informou que o fornecimento
da energia elétrica foi restabelecido (fl. 26).
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se
adota, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença
(Súmula 362-STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Pela
sucumbência, a ré deverá arcar com as custas processuais, além dos honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (fls. 135/139).
Apela o autor, sustentando em síntese, que o valor
arbitrado a título de indenização não é capaz de compensar os danos morais
causados pela privação de energia elétrica em sua residência 'por tanto tempo'
(sic). Assim, considerando a extensão do dano e o grau de culpa e a capacidade
econômica do ofensor, a postula a majoração da indenização para R$ 30.000,00 e
que a verba honorária seja arbitrada no equivalente a 20% sobre esse montante
(fls. 142/144).
Recurso processado e respondido a fls. 148/151.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor reside no imóvel
localizado na Rua das Bananeiras no 787, na Comarca de Santana de
Parnaíba/SP. Relata a inicial que em 05/06/2020, houve o rompimento de um dos
cabos daquela via pública, causando a interrupção no fornecimento na residência
do autor, apesar de todas as faturas de energia elétrica estarem quitadas.
Após contato com a ré, esta se recusou a providenciar
o restabelecimento da energia elétrica, fato que obrigou o autor a ajuizar a presente
ação (protocolada no plantão judiciário de 07/06/2020). Alega que a falta de
energia elétrica acarretou transtornos e prejuízos, tais como o perecimento de
alimentos, razão pela qual postulou a tutela de urgência e, ao final, a condenação
da ré na indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
4
O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela r.
decisão de fls. 21/22, assim redigida:
“Os documentos juntados são insuficientes para
conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora, pois não indicou, de forma
objetiva, onde se deu o rompimento dos cabos de energia a fim de evidenciar a
responsabilidade da ré, bem como não apontou quais os argumentos da
concessionária para a recusa na prestação do serviço. Ademais, os documentos de
fls.10/15, além de ilegíveis e incapazes de indicar que pertençam ao endereço
indicado na petição inicial, são insuficientes para comprovar a inexistência de
débitos em aberto.
Por fim, não está evidenciada a legitimidade do autor
para propositura da demanda tendo em vista que, embora alegue ser locatário do
imóvel, não juntou aos autos contrato de locação.”
Em 23/06/2020, o autor informou que a energia
elétrica já havia sido restabelecida, porém não indicou a data exata em que esse
fato ocorreu (fl. 26).
Em defesa, a ré sustentou a inexistência de nexo
causal e que tenha praticado qualquer ato ilícito para ensejar o direito à reparação
pecuniária reclamada pelo autor.
Com a perda de objeto do pedido relacionado à
obrigação de fazer, a sentença se limitou ao exame da indenização por danos
morais.
Nesse aspecto, como bem ressaltado pelo Magistrado
a quo, “a ré responde objetivamente, independentemente de culpa, pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, que na qualidade
de concessionária de serviço público, tinha o dever de manter a rede de
distribuição de energia elétrica em condições de atender as necessidades dos
usuários, e de restabelecer os serviços nos prazos dispostos na lei em caso de
eventual interrupção abrupta.
A ausência de justificativa para a interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
5
serviço, a indevida privação do fornecimento de serviço essencial e a demora no
restabelecimento do fornecimento de energia para além do que normativamente se
poderia admitir, ocasionou angústia, apreensão, intranquilidade ao autor, que deve
ser indenizado pelo evidente dano moral sofrido, já que o caso ultrapassa o mero
dissabor.”
Assim, houve acolhimento do pedido inicial, sem
recurso por parte da ré. E tendo a indenização sido fixada em R$ 2.000,00,
somente o autor se insurgiu, postulando a majoração.
Respeitado
entendimento
contrário,
o
recurso
comporta parcial acolhimento, como se verá.
Com efeito, nos dizeres do célebre autor Antônio
Jeová Santos:
'Dano é prejuízo. É a diminuição de patrimônio ou
detrimento a afeições legítimas. Todo ato que diminua ou cause menoscabo aos
bens materiais ou imateriais, pode ser considerado dano. O dano é um mal, um
desvalor ou contravalor, algo que se padece com dor, posto que nos diminui e
reduz, tira de nós algo que era nosso, do qual gozávamos ou nos aproveitávamos,
que era nossa integridade psíquica ou física, as possibilidades de acréscimos ou
novas incorporações, como diz Jorge Mosset Iturraspe (Responsabilidad Civil, p.
21)' . (Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, 6a ed. rev. atual. e ampl.,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 43.)
Prossegue o autor:
'O que determina o dano moral indenizável é a
consequência, o resultado que o ato dimana. Não é o dano em si que dirá se ele é
ressarcível, mas os efeitos que o dano provoca. Reduzindo o dano ressarcível à
lesão mesma, o fato em si é que seria indenizado. No sistema processual
brasileiro, em que o autor tem de narrar os fatos e fundamentos jurídicos do
pedido, mais avulta a necessidade de compreender o dano moral como a
consequência que tem origem no mal causado a alguém.' (op. cit., p. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
6
Na mesma linha, nas palavras de Carlos Alberto Bittar:
“Qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que
repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os
aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da
consideração pessoal, na autoestima), ou o da própria valoração da pessoa no
meio social em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social, na
estima social).” (Bittar, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais 4a ed.
rev. aum. e mod. por Eduardo C. B. Bittar São Paulo, Saraiva, 2015, fl. 45).
No caso, como fundamentado pela r. sentença, a ré
não demonstrou que foi o autor quem deu causa à interrupção de energia elétrica.
Porém, há que se considerar a essencialidade do serviço prestado pela ré, para
garantia das condições de subsistência, a exemplo da higiene pessoal,
conservação de alimentos e lazer.
Por isso, há que se ponderar tais circunstâncias para
a fixação do quantum indenizatório, sobretudo para que seja suficiente para reparar
os danos morais causados e reprimir a ré da prática de novos atos, sem se olvidar
de que a quantia também não pode causar enriquecimento à vítima.
Em outras palavras, é preciso que a condenação pelo
ato lesivo, além de atenuar a dor sofrida pela vítima, também ostente função
pedagógica, com a finalidade de evitar a repetição da conduta lesiva.
Na precisa lição de CLÁUDIO LUIZ BUENO DE
GODOY: “Com efeito, o dano que se prefere denominar extrapatrimonial
consubstancia vulneração a direitos de personalidade e reclama fixação
indenizatória que represente uma compensação à vítima, da mesma maneira que,
simultaneamente, deve representar um desestímulo ao ofensor, ainda que, no caso
concreto, se pondere o grau de culpabilidade do agente, se afinal não se arbitra o
quantum indenizatório pela extensão de um prejuízo que não é materialmente
mensurável” (“Código Civil Comentado", coord. Cezar Peluso, 11. Ed. Barueri, SP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
7
Manole, 2017, p. 908).
Dito isto, embora não se negue que a interrupção do
fornecimento de energia elétrica tenha causado transtornos ao autor, não há
comprovação de que tenha sido submetido à situação de extrema gravidade, com
violação a seus direitos de personalidade, exposição à vergonha ou embaraço
intoleráveis.
Cabe deixar registrado, também, que de acordo com a
inicial, a energia elétrica foi interrompida no dia 05/06/2020 (sexta-feira), tendo o
autor solicitado o restabelecimento no plantão judiciário do dia 07/06/2020
(domingo). O pedido de tutela provisória foi indeferido na mesma data e, mesmo
após a distribuição da ação no MM. Juízo de origem, o autor não reiterou o pedido
de urgência, o que leva a crer que a residência do autor não permaneceu sem
energia por mais de três dias.
Por essa razão, observados os princípios da
proporcionalidade e da moderação, o valor de R$ 30.000,00 postulados pelo autor
mostra-se demasiadamente excessivo. Por outro lado, o valor de R$ 2.000,00,
arbitrado na sentença, não expressa o caráter punitivo necessário, ressaltando que
o autor foi obrigado a ingressar com a presente ação, vez que não logrou êxito na
solução administrativa.
Nesse contexto, arbitra-se a indenização pelos danos
morais experimentados pelo autor, no valor de R$ 5.000,00, que se adequa às
circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Interrupção no serviço a pretexto de pedido
formulado pelo consumidor. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré,
que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução do
“quantum” indenizatório. RECURSO ADESIVO da autora, que visa à reforma
parcial da sentença para a elevação da indenização moral e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
8
advocatícios sucumbenciais. EXAME: relação contratual havida entre as partes que
tem natureza de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor,
que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor
para a facilitação da defesa. Ausência de prova quanto à regularidade do corte do
serviço essencial. Suspensão indevida do fornecimento da energia elétrica que
perdurou por oito (8) dias. Privação que causou dano moral indenizável à autora.
Indenização que deve ser majorada para R$ 5.000,00, com observância dos
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência de correção
monetária a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. STJ, e de juros
moratórios a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar a
questão responsabilidade civil contratual. Verba honorária que comporta elevação
para vinte por cento (20%) do valor da condenação, conforme os parâmetros do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PROVIDO.” (Apelação no 1001848-38.2019.8.26.0196, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. 28/05/2020).
“Apelação. Ação de reparação por danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Fornecimento de
energia. Interrupção em decorrência de fortes chuvas na região. Fato
incontroverso. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial
(art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). (...)
Dano moral caracterizado. Situação vivenciada que supera o mero dissabor.
Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que atende os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do Tribunal de Justiça. (...)
Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.” (Apelação n°
1018228-75.2015.8.26.0003, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELÓI
ESTEVÃO TROLY, j. 18/07/2019).
Em conclusão, reforma-se a r. sentença unicamente
para majorar o valor da indenização por danos morais, para R$ 5.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362-STJ) e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Fica, no mais, mantida a sentença tal como lançada,
inclusive com relação à verba honorária em favor do patrono do autor, fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-82.2020.8.26.0542 -Voto no 10971
9
R$ 1.000,00, que corresponde a 20% sobre o valor da condenação, o que
representa o patamar máximo legal.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora